Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718276-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDRE PIRES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de um pedido de nulidade do acordão que julgou o agravo de instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília, contra decisão proferida em ação de execução em desfavor de ANDRÉ PIRES DOS SANTOS, em razão da nulidade de intimação do agravado para apresentação de contrarrazões. O agravado narra que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, pois o mandado de intimação teria sido encaminhado para endereço diverso daquele onde outrora fora citado na ação principal. Em resposta, o agravante afirma ser válida a intimação, uma vez que o agravado já havia sido citado na ação principal e não informou a alteração de seu endereço residencial ou profissional. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido de anulação de acordão proferido em agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na origem, indeferiu a penhora de 20% dos rendimentos do agravado. Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do pedido de nulidade. Observa-se que na origem trata-se de uma execução de título extrajudicial em trâmite há 6 anos, na qual o devedor foi devidamente citado para pagamento em 28.02.2018, ID 14029658, e desde então o agravante intenta o recebimento da dívida promovendo diversas tentativas de penhora de bens e valores em nome do agravado, toda infrutíferas. Analisando os autos, observa-se que a intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões foi encaminhada para endereço diverso daquele em que fora realizada a citação nos autos principais, e, lastreado neste argumento, o agravado requer a nulidade do acordão que determinou a penhora. Sem razão o agravado. Pois bem. É importante destacar que o cerne da discussão do acordão, já transitado em julgado, era a plausibilidade do deferimento da penhora, considerando o rendimento do devedor e o percentual de comprometimento que a penhora exerceria. No caso o agravo foi deferido ao argumento de que o agravado possui renda suficiente para garantir os descontos em percentual de 20% de seu valor, sem prejudicar seu sustento ou o de sua família, fato este que se observou verdadeiro em razão dos documentos que compunham os autos. De fato, é possível o pedido de nulidade do acordão, entretanto a via eleita pelo agravado não é adequada, pois esgotada a jurisdição desta instância. Ademais, o prejuízo alegado pelo agravado não se mostra totalmente demonstrado uma vez lhe é resguardado o direito de impugnar a penhora nos termos 917 do CPC. Desta forma, deixo de apreciar o pedido, considerando a inadequação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator